Tribunal: STF
Processo: ARE 1513134
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PERÍCIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário. Apesar do Julgador não estar adstrito ao laudo pericial, verifica-se que no caso concreto não há nenhum motivo para não levar em consideração a conclusão do Perito, tendo em vista que referido laudo foi realizado por profissional indicado pelo Julgador, tratando-se, pois, de prova judicializada, porquanto produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e contraditório” (eDOC 77 – ID: f16ec480, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 6º; e 201, I e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao auxílio acidente ou à aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que o conceito de incapacidade laboral abrange toda circunstância, biológica, psicológica ou social, que o impeça de promover seu sustento em condições iguais às demais pessoas (eDOC 116 – ID: 85da895f, p. 9).



    Argumenta-se que. [e]m alguns casos a baixa escolaridade e a idade avançada tornam inviável a reabilitação profissional, sendo necessário se conceder a aposentadoria por invalidez ao segurado (...) e que, no caso dos autos, (...) esse trabalhador, supostamente capaz para o trabalho pela perícia realizada, e que enfrenta situação de desemprego, tem sua reinserção no mercado de trabalho obstada pelas barreiras sociais, como a idade e a baixa escolaridade (eDOC 116 – ID: 85da895f, p. 9-10).”



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 42 da Lei nº 8.321/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o laudo pericial constante nos autos constatou que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não subsistindo, portanto, direito à concessão do benefício previdenciário pleiteado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Cinge-se a controvérsia ao exame quanto ao preenchimento pelo Autor/Apelante dos requisitos necessários para concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.



    (...)



    Analisando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao Autor/Apelante em sua irresignação. 



    O auxílio-doença é devido enquanto o beneficiário se encontrar temporariamente incapacitado para exercer suas atividades laborativas, tendo, ainda, preenchido os requisitos imprescritíveis dispostos no art. 59, da Lei nº 8.213/91 (...)



    Lado outro, a aposentadoria por invalidez é benefício previdenciário concedido ao segurado que, cumprido o período de carência e "estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição", nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91.



    No que diz respeito ao período de carência, segundo dispõe o artigo 25, I da Lei nº 8.213/91, para a concessão de auxílio doença e aposentadoria por invalidez, é de 12 contribuições mensais, ressalvado o caso "acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho", quando não se exigirá a observância do período de carência, a teor do artigo 26 da citada lei.



    Pode-se concluir diante de tudo isso, que os requisitos para a concessão do benefício pretendido pela parte autora são: (a) demonstração da sua incapacidade definitiva e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; (b) observância do período de carência ou comprovação de que se trata de lesão decorrente de doença ou acidente de trabalho. 



    Pois bem.



    Examinando os autos, vislumbra-se que o exame pericial realizado constatou que o Autor/Apelante não se encontra incapacitado para exercer suas atividades laborais a fim de lhe garantir sua subsistência, conforme se extrai da conclusão do laudo pericial. 



    Portanto, conclui-se que inexistem, até a presente data, quaisquer sequelas ou limitações funcionais que impeçam o Autor/Apelante de desempenhar atividades laborativas compatíveis com sua habilitação profissional e com seu grau de instrução. 



    De forma que o periciado não possui incapacidade para as atividades profissionais que realizava quando dos benefícios previdenciários mencionados acima. 



    Vale esclarecer que, apesar de o Magistrado não estar adstrito ao laudo pericial, verifica-se que no caso concreto não há nenhum motivo para não levar em consideração a conclusão do Sr. Perito, uma vez que a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório. 



    No caso concreto, verifica-se que, conquanto o Autor/Apelante afirme estar incapacitado para o trabalho, o laudo técnico produzido em juízo não reconheceu a alegada incapacidade.



    (...)



    Portanto, uma vez não demonstrada a incapacidade total e definitiva do Autor/Apelante para o exercício de atividade laborativa que garanta a sua subsistência, sem maiores delongas, não faz ele jus aos benefícios previdenciários pleiteados, em face da ausência de incapacidade, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe” (eDOC 77 – ID: f16ec480)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por Invalidez. Auxílio-doença. Laudo Pericial. Ausência de Incapacidade. Tema 660/STF. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema - nº 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1519293 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.11.2024 – grifo nosso)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.4.2013. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 919548 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.11.2015 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente